Tribunal: TCU
Processo: 010.380/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6991/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.380/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andersson de Franca (XXX.528.514-XX); Avilla Pessoa Aguiar (XXX.961.594-XX); Dagoberto Tenorio de Barros (XXX.177.904-XX); Esaquiel dos Santos Salviano (XXX.479.597-XX); Franklin Gomes Correia (XXX.853.144-XX); Gustavo Cesar Vasconcelos Dantas (XXX.538.634-XX); Janieide Maria Santos Silva (XXX.057.584-XX); Keoma Coutinho Rodrigues (XXX.393.624-XX); Paula dos Santos Padua (XXX.491.994-XX); Suellen Nunes de Oliveira (XXX.192.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.